Tribunal: STF
Processo: ARE 1185068
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CLÁUSULA FOB. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA 284/STF.



    1.  O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional pertinente, reconheceu que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que as mercadorias efetivamente saíram do Estado de São Paulo. Dissentir de tal conclusão demandaria o reexame dos elementos probatórios dos autos e da legislação local (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2.  No tocante à multa, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF, uma vez que tal questão não foi apreciada pelo acórdão recorrido. O recurso, portanto, nesse ponto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.